Tribunal: TJDFT
Processo: 0717521-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717521-22.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ADRIA FERREIRA AGUIAR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. PMDF. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/32. ADI 4507/10. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A pretensão de revisão do indeferimento administrativo de pensão militar, refere-se ao fundo de direito e, portanto, está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do Decreto n° 20.910/1932. 2. A declaração da constitucionalidade do Art. 38, da Lei no 10.486/02, na ADI 4507/10, por si só, não é causa de interrupção do prazo prescricional. 3. Apelo conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso I, do Código de Processo Civil, 20 da Lei 3.765/1960, 27 e 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999 e 38, parágrafo único, da Lei 10.486/2002, sustentando o direito ao recebimento da pensão militar pleiteada, considerando tratar-se de prestação de trato sucessivo, não se submetendo, por conseguinte, a quaisquer lapsos temporais, seja decadencial ou prescricional. Afirma que o fato gerador para a percepção de pensão é a exclusão do militar da corporação, com mais de 10 (dez) anos de serviços prestados. Aponta divergência jurisprudencial, colacionando trechos de julgados do STF e do STJ para demonstrá-la. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, asseverando ofensa ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados José Fernandes Lopes de Sousa, OAB/DF 67.112 e Tatiana de Queiroz Pereira, OAB/DF 21.344, bem como a inversão do ônus da sucumbência, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas de honorários. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1°, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 17/5/2024). Demais disso, o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 927, inciso I, do Código de Processo Civil, 20 da Lei 3.765/1960, 27 e 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999 e 38, parágrafo único, da Lei 10.486/2002. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Analisando os autos, verifica-se que o pai da apelante era cabo da PMDF, com desligamento da corporação em 02/03/2015, e a pensão militar requerida administrativamente foi negada em 25/06/2015 (ID 53473223), mas a presente ação foi proposta somente em 15/11/2022, mais de sete anos após o indeferimento da requisição administrativa. Além disso, a improcedência da ADI 4507/10, com o reconhecimento da constitucionalidade do Art. 38, da Lei no 10.486/02, por si só, não é capaz de infirmar a sentença porque, conforme registrado na sentença a decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade não é causa de interrupção do prazo prescricional. Por fim, ainda que o TCDF e a PMDF tenham alterado seus entendimentos sobre a situação da autora, a sentença não merece reparos porque não são entendimentos que vinculam o Poder Judiciário ou afastam a incidência da prescrição (ID 56093091 - Pág. 7). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Igualmente, o apelo descabe transitar no que tange ao malferimento dos referidos dispositivos legais, porque “A incompatibilidade entre a tese sustentada e o conteúdo da norma inserta no dispositivo legal apontado como violado configura deficiência da fundamentação recursal, aplicando-se, por analogia, o enunciado da Súmula 284 do STF” (AgInt no REsp n. 1.932.669/TO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 23/3/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à indicada afronta ao artigo 102, §2o, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois a fundamentação do acórdão recorrido reside também nas legislações infraconstitucionais aplicáveis. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário” (ARE 1387119 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER, DJe de 19/12/2022). Confira-se, ainda, o ARE n. 1411218 AgR, relatora Ministra Rosa Weber, DJe 19/04/2023. Outrossim, a ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais tidos por violados, reflete deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido o ARE 1377619 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 6/2/2023. Além disso, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. Cristiano Zanin, DJe 15/5/2024). Quanto ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, com a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, no tocante ao requerimento de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002/A024